Tribunal: TJSP
Processo: 1014676-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação de indenização por danos MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados a requerida.
DANOS MATERIAIS. Descumprimento contratual por parte da Cielo S/A. Operadora que deixou de efetuar repasse de compras efetuadas através de cartão de crédito e débito. Não comprovação do pagamento efetuado. Ônus que cabia à ré, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados a requerida.
DANOS MATERIAIS. Descumprimento contratual por parte da Cielo S/A. Operadora que deixou de efetuar repasse de compras efetuadas através de cartão de crédito e débito. Não comprovação do pagamento efetuado. Ônus que cabia à ré, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014676-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CIELO
S.A., é apelada PRISCYLA ROSANE MARENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014676-21.2019.8.26.0114 -Voto no 09935
2
Apelação no: 1014676-21.2019.8.26.0114
Apelante: Cielo S/A
Apelada: Priscyla Rosane Marena
Autos em primeiro grau no: 1014676-21.2019.8.26.0114
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima
Vara: 4a Vara Cível do Foro de Campinas
VOTO No. 09935
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Sentença
que
julgou
o
pedido
procedente.
Ônus
sucumbenciais carreados a requerida.
DANOS MATERIAIS. Descumprimento contratual por
parte da Cielo S/A. Operadora que deixou de efetuar repasse
de compras efetuadas através de cartão de crédito e débito.
Não comprovação do pagamento efetuado. Ônus que cabia à
ré, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 304/307), proferida
pela MM. Juíza de Direito Vanessa Miranda Tavares de Lima, acrescenta-se que o
pedido inicial foi julgado procedente para condenar a ré ao repasse do valor de R$
6.662,90 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) atualizado
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1%
desde a citação.
Irresignada, a requerida Cielo S/A apelou alegando ser
cabível a reforma in totum da r. decisão (fls. 314/319). Aduz não ter a autora
comprovado as suas alegações.
Contrarrazões a fls. 387/391.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para contrarrazões, eis que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014676-21.2019.8.26.0114 -Voto no 09935
3
acostadas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório por danos materiais. Alega a autora ser sócia e proprietária de
microempresa que celebrou contrato com a ré, com a finalidade de adquirir uma
máquina para receber pagamentos através de cartão de crédito e débito. Diz que os
serviços se deram de forma regular até 24/05/2018, quando a ré parou de repassar os
valores das vendas. Aduz, ainda, que “(...) conforme demonstrativo dos extratos em
anexo, a Autora fez vendas que totalizam o valor de R$ 6.662,90 entre o período de
24/05/2018 a 19/06/2018, que não foram repassados pera Ré à Autora” (fls. 01).
Após tentar resolver o imbróglio na sede administrativa
sem sucesso, houve por bem ajuizar a competente ação com vistas à cobrança do
valor devido. Com a inicial, juntou os documentos de fls. 16/118.
A tutela antecipada foi indeferida a fls. 198.
Citada, a ré afirmou que “Todos os valores
transacionados pela Autora utilizando-se do equipamento da Cielo já foram
devidamente repassados, bem como que os repasses foram efetuados nos exatos
termos do contrato de credenciamento. (...) Ora, se a demandante afirma não ter
recebido o repasse das transações aqui reclamadas, o mínimo que se esperava era
que trouxesse o documento que comprovasse o não recebimento dos valores” (fls.
128/129). Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
conforme descrito alhures.
Pois bem.
Deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor,
porquanto evidentes os requisitos da Teoria Finalista mitigada, em que pese a
empresa recorrida ser pessoa jurídica.
Em relação à referida Teoria, Cláudia Lima Marques
esclarece:
“Em casos difíceis, envolvendo pequenas empresas que utilizam
insumos para a sua produção, mas não em sua área de expertise
ou com uma utilização mista, principalmente na área dos serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014676-21.2019.8.26.0114 -Voto no 09935
4
provada a vulnerabilidade, concluiu-se pela destinação final de
consumo prevalente. Assim, por exemplo, um automóvel pode
servir para prestar os serviços da pequena empresa, comprado ou
em leasing, mas também é o automóvel privado do consumidor.
Ou, de forma semelhante ao caso francês do sistema de alarme,
uma empresa de alimentos contrata serviços de informática, que
não serão usados em sua linha de “produção” a não ser
indiretamente, e a jurisprudência tende a considerar estes usuários
mistos, ou consumidores finais diretos, como consumidores, uma
vez que a interpretação da dúvida sobre a destinação final e sobre
sua caracterização é resolvida, de acordo com os arts. 4o, I e 47 do
próprio CDC, a favor do consumidor. Esta nova linha, em especial
do STJ, tem utilizado, sob critério finalista e subjetivo,
expressamente a equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando
de pessoa jurídica que comprova ser vulnerável ou atua fora do
âmbito de sua especialidade, como hotel que compra gás”
(MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 4. ed. São Paulo: RT, p. 117.).
Assim, patente a responsabilidade da ré pela ausência
de repasse à requerida dos valores das vendas efetivadas através de cartão de crédito
e débito.
Ainda que não fosse o caso de ampliação da legislação
consumerista, caberia à ré comprovar os fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, ônus do qual
não se desincumbiu.
Aliás,
como
bem
decidido
pelo
magistrado
sentenciante: “O artigo 373 do Código de Processo Civil, por seu turno, atribui ao
autor, em seu inciso I, a obrigação de demonstrar fato constitutivo de seu direito e,
ao réu, confere o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito do autor (inciso II). Apresentou a autora, em inicial, todos os documentos
necessários para pautar a veracidade de suas alegações. Conforme apresentado às
fls. 38- 91 e às fls. 92- 118, a autora juntou aos autos os extratos demonstrados pela
própria ré, bem como as reclamações realizadas junto ao PROCON. Outrossim, a
empresa ré alega em contestação que efetuou o repasse para a autora, fato não
comprovado” (fls. 306).
Em casos semelhantes, da mesma forma vem decidindo
este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014676-21.2019.8.26.0114 -Voto no 09935
5
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E
CONDENATÓRIA
AO
PAGAMENTO
DE
VALORES.
Procedência. Insurgências de corrés. Ilegitimidade passiva.
Global Payments Serviços de Pagamentos S/A. Inocorrência.
Contrato de Prestação de serviços de pagamentos eletrônicos
por máquinas de cartão magnético. Evidente relação de
parceria entre ela e a corré DirectFácil, muito embora apenas
esta última figure como contratada no instrumento negocial.
Provas e documentos que demonstram a presença indubitável
daquela corré na operacionalização do serviço, situação
inclusive por ela confessa. Preliminar afastada. Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Hipótese
caracterizadora de relação de consumo. Pessoa Jurídica
consumidora.
Excepcionalidade.
Vulnerabilidade
demonstrada. Corrés fornecedoras partícipes da cadeia do
serviço de pagamentos eletrônicos oferecido no mercado.
Responsabilidade civil objetiva. Solidariedade. Repasses de
valores de transações realizadas em favor da autora.
Inocorrência. Defeito na prestação de serviços. Dano
material. Dever de indenizar. Mantença da condenação
solidária ao pagamento de quantias vencidas e vincendas.
"ASTREINTES". Escorreita aplicação. Concessão de tutela
antecipada. Exegese do art. 536, §1o, do Código de Processo
Civil.
Afastamento
ou
diminuição
de
seu
valor
despropositados. Mantença integral da conclusão de primeiro
grau. Recursos de ambas as corrés rejeitados. (TJSP;
Apelação Cível 1008092-24.2017.8.26.0011; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)
Ação
de
cobrança

Sistema
de
Intermediação
e
Credenciamento de Pagamento por meio de cartões de crédito
e débito Ilegitimidade passiva da corré Global Payments
Não reconhecimento
Participação da correquerida na
cadeia de repasses de valores Transações realizadas por
meio de cartões de crédito e débito no estabelecimento da
autora Interesses econômicos entre as corrés Ilegitimidade
passiva do corréu BRB Banco de Brasília
Não
reconhecimento
Banco atua como credenciador de
estabelecimentos, os quais aceitam transação com cartões de
crédito e débito Nítida vantagem econômica com cada novo
credenciamento
Legitimidade passiva reconhecida

Preliminares Afastadas. Requeridas firmaram contrato de
Credenciamento
e
Adesão
de
Estabelecimentos

Responsabilidade solidária pelo pagamento das transações
configurada Apelante Global Payments que firmou contrato
de parceria com a ré Direct Fácil, autorizando a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014676-21.2019.8.26.0114 -Voto no 09935
6
contratos, para utilização do Sistema Global Payments

Caracterizada a responsabilidade solidária das rés pelo
pagamento das transações, comprovadamente realizadas

Requeridas que não comprovaram o adimplemento das
transações reclamadas
Cobrança devida
Fixação de
honorários recursais Acréscimo injustificado majoração
indevida Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1028860-04.2018.8.26.0506; Relator
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019)
Assim, configurado o dano material e não impugnado
os valores cobrados pela empresa requerida, fica mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência, arcará a apelada com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora majorados para 15%
sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da
recorrente em grau recursal, de acordo com o artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR